Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-45.2017.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000459-45.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSILDA TEREZA FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 816.864.201-53 (RECORRENTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0108-83 (RECORRIDO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000459-45.2017.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Banco Losango S/A – Banco Múltiplo

Recorrido(s):

Rosilda Tereza Faustino de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR POR MEIO DE PARCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO CONTRATO. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA (Art. 51, §1o, III, DO CDC). REVISÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSENCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando o caso de revisão de contrato para aquisição de aparelho celular é flagrante a legitimidade passiva da Recorrente, por ser a responsável pela efetivação do negócio. Deste modo, sendo inequivocadamente parte da relação de consumo, o réu é sim legítimo para figurar no polo passivo desta ação, razão pela qual não acolho a preliminar levantada.

Havendo flagrante abusividade no contrato de financiamento de aparelho celular, torna-se necessária a revisão dos valores discutidos, ante a onerosidade excessiva do consumidor.

A repetição do indébito, somente é possível se a parte Autora efetuou o pagamento, em tese, ilegal.

Em se tratando de cobrança indevida e havendo reclamação administrativa no PROCON, resta configurado o dever de indenizar a título de dano moral.

Demonstrando que os litigantes são reciprocamente credores e devedores, extinguem-se as obrigações até onde se compensarem.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE,
com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
a presente demanda
,
para:
a)

DECLARAR
a abusividade na cobrança, determinando o refaturamento da financiamento reduzindo para o valor do produto de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); b) CONDENO à restituição da diferença apurada no item “a”, juros e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e;
c)

CONDENAR
a parte Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença.

Após oposição de embargos declaratórios, a sentença passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, para: a) DECLARAR a abusividade na cobrança e determinando o refinanciamento do produto para o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do dia da compra do produto (27.06.2017), momento que deveria ser pago o produto; b) Caso tenha ocorrido o pagamento por parte da autora, CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, à restituição da diferença apurada no item “a” (valores pagos acima de R$ 1.400,00), com juros e correção monetária pelo INPC a partir do momento que os valores superarem R$ 1.400,00, após isso, do desembolso de cada parcela; c) CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.”.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Alega o Recorrente ser parte ilegítima para figurar nestes autos, visto que não contribuiu, de forma alguma, para causar danos que a Recorrida pretende serem reparados. Sustenta que não participou da contratação ou efetuou nenhuma venda do bem descrito na inicial para a Recorrida, tampouco se comprometeu em realizar outras providências atinentes ao bem adquirido.

Entretanto, a discussão travada diz respeito ao financiamento do aparelho celular que teve como valor original, importância diversa da compra efetivada.

Em se tratando o caso de revisão do contrato para aquisição de aparelho celular, é flagrante a legitimidade passiva da Recorrente, pois é a financeira responsável pela efetivação do negócio. Deste modo, por fazer parte inequivocadamente da relação de consumo, o réu é sim parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, razão pela qual não acolho a preliminar levantada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Conforme relatado em sentença:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ROSILDA TEREZA FAUSTINO DE OLIVEIRA em face de MÓVEIS ROMERA LTD e BANCO LOSANGO S.A. Diz, em síntese, que se dirigiu até a loja da reclamada para comprar um aparelho de celular no valor de R$ 1.399,00 ( Um mil e trezentos e noventa e nove reais), que seria pago entrada de R$ 150,00 e mais 10 vezes de R$ 200,00 (duzentos reais), e após ser compelida pela vendedora da reclamada a realizar um crediário realizou a compra, contudo, quando chegou em casa verificou que a compra havia sido passada em 12 parcelas no valor de R$ 238,99 ( duzentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), e não em 10 vezes R$ 200,00 , e após conseguir a nota fiscal verificou que o produto era no valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e foram financiados R$1.878, 61 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) a um custo efetivo de 6,78% ao mês que daria um valor final de R$ 3.017,88 ( TRÊS MIL E DEZESSETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). “

Em análise as provas dos autos, constato que é incontroverso que o valor base para o contrato de crédito direto ao consumidor (R$ 1.878.61), efetivado pelo Recorrente, é muito superior ao valor do produto adquirido (R$ 1.400,00).

Portanto, perfeitamente cabível a revisão do contrato baseado na flagrante onerosidade excessiva, nos termos do artigo 51, §1o, III, do CDC,
in verbis:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

(...)”

Portanto, a decisão neste sentido não merece reparos.

Quanto a devolução de valores, entendo que não restou provado nos autos que a Autora tenha efetuado pagamento de alguma parcela do financiamento, inclusive a própria ré informa a ausência do adimplemento. Portanto, não havendo pagamento, não há que se falar em devolução de valores.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença também deve ser mantida, pois houve Reclamação no PROCON, comprovando que a Autora tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso.

Por outro lado, noto que a Recorrente no id 71327582, trouxe aos autos, o contrato readequado aos termos fixados em sentença, sendo o valor inadimplido pela Autora de R$ 2.153,45.

Logo, d
emonstrando que os litigantes são reciprocamente credores e devedores, extinguem-se as obrigações até onde se compensarem, nos termos do artigo 368 do Código Civil, considero prudente que do valor do dano moral fixado, já seja deduzida a importância devida pela Autora.

Desta forma, deverão os Réus pagarem a autora a importância de R$ 846,55 que deverá ser atualizada de acordo com os critérios fixados em sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para que os Réus sejam condenados a pagar a importância de R$ 846,55, a título de dano moral, atualizado de acordo com os parâmetros fixados em sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator